Tribunal: TCU
Processo: 007.997/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8055/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.997/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Henrique Lima de Noronha (XXX.504.937-XX); Charlemagne Gerard Fontinati (XXX.095.368-XX); Daniel Raggio Quintas (XXX.560.230-XX); Fernanda de Souza (XXX.926.931-XX); Gilberg da Silva Pereira (XXX.923.301-XX); Marcelo Leis Vargas (XXX.904.247-XX); Sylvio Jorge Colleta de Almeida (XXX.210.027-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.